Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. No caso, as circunstâncias justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito supostamente praticado.

3. No julgamento do HC 143.641-SP, o STF concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, salvo em situações excepcionais, hipótese dos autos, em que a conduta imputada à paciente se reveste de gravidade exacerbada.

4. Ordem conhecida e denegada.